Tribunal: STF
Processo: Rcl 85889
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Município de São José dos Campos alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, aplicado indevidamente a tese jurídica firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.165.959 (Tema 1.161/RG) e inobservado o preceito vinculante n. 60 da Súmula e Tema 1.234/RG.

Relata que o órgão reclamado negou indevidamente a aplicação ao caso do Tema 1.234/RG sob o fundamento de que ‘os recursos se insurgem apenas contra os Temas 106/STJ e 1161/STF e serão analisados no limite em que apresentados’.

Sustenta que a análise do caso sob a ótica do Tema 1.234/RG é obrigatória, uma vez que este deve ser aplicado aos processos em andamento, conforme restou decidido no RE 1.366.243 - ED, sendo assegurada à parte o direito de manifestação a respeito da adequação da causa subjacente ao precedente.

Afirma que, “diante da desconformidade do acórdão recorrido em relação aos precedentes vinculantes exarados no regime de repercussão geral, é de rigor que o processo seja encaminhado ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC”.

Alega que o medicamento sindicado na origem, por não ser incorporado, deve ser custeado pela União, conforme dispõe o Tema 1.234/RG.

Aponta, ainda, que não foram observados os requisitos cumulativos do Tema 1.234/RG para o fornecimento de medicamentos não incorporados por ordem judicial.

Requer, em síntese, que o acórdão seja cassado e determinada a remessa dos autos ao órgão que julgou a apelação para que efetive juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à parte reclamante.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)

Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 

Firmada essa premissa, cabe destacar trechos da decisão reclamada: 

Os recursos não merecem provimento.
Inicialmente, ressalte-se que os recursos se insurgem apenas contra os Temas 106/STJ e 1161/STF e serão analisados no limite em que apresentados.
Com efeito, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alíneas 'b' do Código de Processo Civil, as decisões agravadas consideraram que a decisão da Col. Turma Julgadora converge como decidido no Resp. n. 1.657.156/RJ, Tema n° 106/STJ do Col. Superior Tribunal de Justiça e no RE n. 1.165.959/SP, Tema nº 1161/STF do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixaram as seguintes teses:

Tema 106/STJ:
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ounecessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (Fls. 220)

Tema 1161/STF:
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Não se avista desacerto na decisão ora agravada quanto ao REsp. n. 1.657.156/SP, sob a técnica de casos seriais, haja vista a questão abordada referente à obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.
Igualmente, não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se como julgamento do RE 1.165.959/SP Tema 1161/STF, porquanto é dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária. (Grifamos).
Consigne-se, por oportuno, que a Col. Turma Julgadora bem explicitou a razão pela qual negou provimento ao apelo do ora agravante - verbis:

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela recorrida, pessoa portadora de neuropatia diabética (CID10 G63.2), dor articular (CID10 M25.5) e dor muscular (CID10 M79.1), refratária ao uso de drogas analgésicas, visando ao fornecimento de Canabidiol 200 mg/ml, julgada procedente em Primeiro Grau.
(...)
Com efeito, os entes federativos têm competência material comum quando se trata de direitos fundamentais do indivíduo, tal como a saúde, possuindo a Autora a faculdade de escolher qual dos entes acionar, já que concorrem para o fornecimento do serviço à população.
Assim, diante da natureza solidária da obrigação, fica a critério da parte demandar contra um ou todos, separada ou conjuntamente e desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda.
[...]
Diante dos elementos de prova trazidos pela recorrida, verifica-se que os requisitos cumulativos previstos no Tema 106/STJ estão adequadamente presentes, já que anexado relatório médico fundamentado, que aponta ser portadora de grave quadro doloroso e incapacitante secundário a neuropatia diabética (CID10 G63.2), dor articular (CID10 M25.5) e dor muscular (CID10 M79.1), refratária ao uso de drogas analgésicas como gabapentina, carbamazepina, pregabalina, tramadol, dolantina, metadona, codeína, tricíclicos (amitriptilina, nortriptilina, imipramina), duloxetina, ains e analgésicos simples (paracetamol, dipirona), mesmo com doses máximas, bem como apresenta absenteísmo e presenteísmo, sendo imprescindível o tratamento com canabidiol para a melhora das dores e qualidade de vida (fls. 30, 193, 315, 316, 347 e 363).
Saliente-se que houve a produção de laudo médico legal pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo IMESC (fls. 445/452), que descreveu que a Apelada é portadora de diabetes mellitus há 40 anos, evoluindo com quadro de polineuropatia periférica com acometimento dos membros inferiores e mais recentemente com dormência e dor em queimação das mãos, bem como diagnosticada com fibromialgia há 20 anos, em seguimento neurológico, endocrinológico, reumatológico e ortopédico, já tendo utilizado diversos esquemas terapêuticos para controle da dor, sem resposta satisfatória.
E, concluiu o expert que a pericianda é portadora de polineuropatia periférica e fibromialgia, com indicação do uso da medicação pleiteada, pois é mais eficaz emcomparação às alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS (fls. 448/449).
Além disso, foi verificada a falta de condições financeiras da parte em arcar com o custo do medicamento, ressaltando que foi concedida a justiça gratuita nos autos (fls. 33/34), bem como notória a autorização da ANVISA para a dispensação do fármaco pleiteado e vendido no Brasil (fls. 31/32), conforme decidido no Agravo de Instrumento nº 2188222-83.2021.8.26.0000 (fls. 143/156).
Cabe lembrar não haver escusa aos recorrentes para cumprirem o dever constitucional de zelar pela saúde do indivíduo ante a prevalência do valor da vida, ressaltando que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do Estado de São Paulo NAT-JUS/SP possui caráter consultivo e não vinculativo, prevalecendo a prescrição médica da profissional de neurologia que acompanha o quadro de saúde da paciente e solicitou a manutenção do tratamento com canabidiol.
Assim sendo, cabe às autoridades estatais competentes garantir o bem-estar, a saúde e a vida dos cidadãos governados, de tal sorte que impossível excluir tal responsabilidade, posto que contrários à nossa Magna Carta.
(...)
Trata-se de caso extremo, que exige o fornecimento do medicamento pleiteado, comprovadamente necessário conforme o conjunto comprobatório dos autos, cujo custo não pode ser suportado pela parte, diante de sua hipossuficiência econômica, além da ineficácia dos demais fármacos, atestada pelo profissional da medicina que acompanha o seu quadro clínico e fortificada pelo laudo pericial do IMESC.
Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, tendo primazia sobre todos os demais interesses juridicamente tutelados; deverá o Estado fornecer os medicamentos e insumos necessários incontinenti, não subsistindo justificativas emsentido contrário. (Grifo nosso - fls. 636/638, 641/644)
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em consonância com o entendimento das Cortes Superiores em regime de recursos repetitivos, razão pela qual aos recursos extraordinário e especial foi negado seguimento, a teor do art. 1.030, inciso I, b, do Código de Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos internos.

Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 1.161/RG, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.

Isso porque os produtos à base de canabidiol sem registro na ANVISA, mas com autorização de importação, foram objeto do Tema 1.161/RG, que trouxe os requisitos para o seu fornecimento judicial, quais sejam: “a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.

Assim, no caso específico do canabidiol com autorização emitida pela ANVISA, os requisitos para o seu fornecimento devem seguir as diretivas estabelecidas no Tema 1.161/RG, e não aquelas dispostas no Tema 1.234/RG.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 27 de outubro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente